Tribunal: TJDFT
Processo: 0748391-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. IMÓVEL COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Em juízo de cognição sumária, verificando a possibilidade de renovação de contrato de aluguel comercial, bem como o risco de lesão grave ou de difícil reparação em decorrência da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, à luz da preservação da empresa e da proteção do fundo de comércio, a antecipação dos efeitos da tutela para manutenção do entabulado até a análise do mérito é medida mais adequada.
3. Recurso conhecido e provido.